Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-87.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000283-87.2018.8.11.0003
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: MARIA JURACI SIMPLICIO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACORDO APÓS ACÓRDÃO – HOMOLOGAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – BAIXA DOS AUTOS – RECURSO PREJUDICADO.
A homologação de acordo que põe fim ao processo acarreta perda superveniente do objeto recursal.
Interposta Apelação Cível, foi dado provimento ao Recurso da autora.
Depois de proferido o acórdão as partes compuseram-se amigavelmente, definindo que a ré pagará à autora R$ 12.000,00 correspondentes à reparação dos danos morais e aos honorários advocatícios.
Homologo o acordo contido no Id n. 5568048.
Ante o pedido expresso de renúncia do prazo recursal, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências relativas ao cumprimento do ajuste.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator